Tribunal: TCU
Processo: 016.371/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 250001 (Objeto: Assunto: Solicitação de auditoria emergencial e diligência do TCU para solução de falhas na RNDS que comprometem o monitoramento vacinal no Espírito Santo.

Inteiro teor:
Acórdão 1110/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de supostas irregularidades relacionadas à indisponibilidade da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) para recepção de registros de vacinação encaminhados por sistemas estaduais oficiais, com alegação de comprometimento do monitoramento vacinal, riscos sanitários, prejuízos à gestão de estoques de imunobiológicos e impactos na execução orçamentária do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Considerando que a denúncia apresentou narrativa circunstanciada, acompanhada de documentação técnica e relatos de falhas relevantes de interoperabilidade da RNDS, postulando a atuação desta Corte para apuração de responsabilidades e adoção de providências corretivas; considerando que, no curso da instrução, as diligências promovidas demonstraram o restabelecimento do fluxo de envio de dados à RNDS, com retomada da transmissão de registros e elevados índices de sucesso, remanescendo apenas intercorrências técnicas pontuais e de caráter residual; considerando que, à vista dos elementos constantes dos autos, não subsistiram indícios de irregularidade grave, falha estrutural, omissão administrativa continuada ou prejuízo efetivo ao erário que justifiquem a continuidade da apuração no âmbito desta denúncia; e considerando, por fim, que a matéria relacionada à governança, operação e evolução da RNDS já se encontra sob acompanhamento institucional por esta Corte em processo próprio (TC Processo 004.828/2025-9 ), mostrando-se desnecessária a manutenção destes autos apenas para fins de reiteração de providências já em curso; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno- TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia, por atender os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que possibilitem a identificação pessoal do denunciante; c) determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 004.828/2025-9 ; d) comunicar esta decisão ao denunciante e ao Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 016.371/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Gabinete do Ministro da Saúde 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há